Tribunal: CARF
Processo: 10865.722415/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722415/2015-14
ACÓRDÃO
2002-009.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A pensão alimentícia somente pode ser utilizada como dedução na
Declaração de Ajuste Anual, quando comprovada a existência de
estipulação através de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA – MATÉRIA NÃO PRESENTE NOS AUTOS –
NÃO CONHECIMENTO
Não houve na autuação lançamento sobre despesas médicas, desta forma,
trata-se de matéria estranha à lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria sobre despesas médicas e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 2002-009.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722415/2015-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.escolha
um item

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao IRPF em virtude de dedução indevida de Pensão Alimentícia.
De acordo com o Relatório Fiscal e conforme consta na decisão de piso, a motivação
da glosa foi o fato de o contribuinte ter apresentado somente o Termo de Audiência, sem ter
apresentado a homologação judicial desse termo.
Após a impugnação a 3a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a
impugnação. restabelecendo a pensão alimentícia comprovada nos autos, no valor de R$
30.523,78.
Inconformado com referida decisão o contribuinte apresentou recurso alegando em
síntese:
Que não foram considerados os pagamentos espontaneamente realizados
anteriormente a vença judicial pagos pelo recorrente.
Afirma ainda que não houve a análise do crédito remanescente decorrentes de
pagamentos espontâneos de despesas médicas com plano de saúde realizados pelo recorrente e
inseridos no Acordo Judicial;
Ao fim requer o reconhecimento e declaração de que o crédito tributário
remanescente decorre de valores pagos antes do início dos descontos pela fonte pagadora, bem
como que as despesas médicas com plano de saúde decorreram do acordo homologado
judicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O litígio aqui se restringe ao pagamento de pensão alimentícia resultante dos
valores já considerados pela decisão de piso.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 2002-009.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722415/2015-14
3
O contribuinte se insurge afirmando que não foram considerados os pagamentos
espontaneamente realizados anteriormente a vença judicial pagos pelo recorrente.
Com relação a este argumento, embora louvável sua atitude, entendo não caber
razão ao recorrente.
Sobre este argumento, cito decisão proferida no Acórdão 2301-007.040 – 2a Seção
de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da qual este relator participou e assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
A pensão alimentícia somente pode ser utilizada como dedução na Declaração de
Ajuste Anual, quando comprovada a existência de estipulação através de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e desde que
comprovado o pagamento.
Um novo acordo de pagamento de pensão alimentícia não tem o condão de
validar o pagamento de pensão realizado por liberalidade pelo contribuinte em
ano anterior
Na referida decisão consta a fundamentação no seguinte sentido:
A dedução da pensão alimentícia judicial é regulada pelo art. 8o, inciso II, alínea
“f”, da Lei 9.250/95; e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
(vigente à época dos fatos), verbis:
Decreto 3.000/99:
Lei 9.250/95 Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil:
RIR/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 2002-009.996 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722415/2015-14
4
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo, é
vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente
a dependente.”
O requisito para que o sujeito passivo possa deduzir pensão alimentícia, na
Declaração Anual de Ajuste, é que tenha o devido título (decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente), contemporâneo ao fato gerador, não se
prestando para tal eventual acordo homologado em data posterior, ainda que
nele conste referência a período pretérito.
Ou seja, o contribuinte não atendeu aos requisitos legais devendo ser entendido
como mera liberalidade os pagamentos efetuados.
Não há lide sobre despesas médicas uma vez que esta matéria não está na presente
autuação.
Logo não conheço deste argumento.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de conhecer em parte do Recurso, não conhecendo da matéria
sobre despesas médicas e na matéria conhecida Negar-lhe Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 94
DF CARF MF
Original